Tribunal: TJDFT
Processo: 0748196-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA. CONTRATANTE. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. REFORMA PREDIAL. PREÇO. QUITAÇÃO INTEGRAL. PRESTADORA CONTRATADA. INADIMPLEMENTO. ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA E SERVIÇOS DEFEITUSOS. INADIMPLEMENTO. QUALIFICAÇÃO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. OPÇÃO PELO CONTRATANTE. EFEITOS. COMPOSIÇÃO DOS DANOS EMERGENTES E INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL. EFEITO INERENTE AO INADIMPLEMENTO (CC, ARTS. 475 E 476). DANOS EMERGENTES. DISPÊNDIO COM A CONTRATAÇÃO DE NOVO PRESTADOR DE SERVIÇOS E DE MATERIAIS PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS, INCLUSIVE REFAZIMENTO DE SERVIÇOS DEFEITUOSOS. COMPREENSÃO COMO DANO EMERGENTE (CC, ARTS. 402 E 403). DANOS MATERIAIS. COMPOSIÇÃO. EFEITO DA INADIMPLÊNCIA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INCIDÊNCIA. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. FATO GERADOR QUALIFICADO. PEDIDO INDENIZATÓRIO ACOLHIDO. APELAÇÃO. DEFESA INDIRETA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FIGURAÇÃO COMO CONTRATANTE. LEGITIMAÇÃO PATENTE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRARRAZÕES. PRETENSÃO REFORMATÓRIA ATINENTE AO MÉRITO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RENOVAÇÃO. PREPARO. ULTIMAÇÃO. ATO INCOMPATÍVEL COM A POSTULAÇÃO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO PROVIDO DO ATRIBUTO. AGREGAÇÃO. DESNECESSIDADE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).

2. A efetivação do preparo encerra postura contraditória e ato incompatível com o pedido formulado pela parte recorrente almejando ser agraciada com gratuidade de justiça, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserida sem prejuízo para sua economia pessoal, e, ademais, a benesse, conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, somente pode ser concedida com efeitos ex nunc, tornando inviável que seja postulada como forma de alforria de encargos sucumbenciais já fixados sem nenhuma ressalva.

3. A legitimidade passiva ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.

4. O princípio da relatividade que guarnece o contrato orienta que o vínculo somente alcança os sujeitos contratuais, não irradiando direitos nem obrigações a terceiros, resultando que, firmado o negócio jurídico e reputando que a contratada incidira em inadimplemento quanto ao cumprimento do objeto negocial, a contratante, ao aviar pretensão indenizatória fulcrada na inadimplência, deve necessariamente direcionar a postulação à contratada, que reveste-se de legitimação para ocupar a angularidade passiva da ação.

5. No ambiente de relação contratual, imputada à contratada situação de inadimplência, não é oponível à contratante a subsistência de subcontratação ultimada sem sua participação ou anuência, conforme dispõe o alcance subjetivo do negócio jurídico, não assumindo o subcontratado, ademais, a condição de obrigado solidário por não ter participado do vínculo originalmente estabelecido, devendo os efeitos da relação que lhe é subjacente serem resolvidos entre a contratada e o subcontratado, se o caso, e em ambiente próprio.

6. De acordo com a sistemática procedimental, a parte inconformada deve devolver a reexame o decidido originariamente via do recurso apropriado e, deparando-se com recurso manejado pela parte adversa, assiste-a a faculdade de contrariá-lo, não traduzindo as contrarrazões, de sua parte, o instrumento adequado para sujeição a reexame do originariamente resolvido quanto à matéria de mérito, principalmente porque o silêncio acerca do resolvido implica o aperfeiçoamento da coisa julgada, o que obsta que a parte apelada formule pretensão reformatória em sede de contrarrazões.

7. O contrato de prestação de serviços que enlaça em seus vértices pessoa jurídica e cujo objeto fora a realização de serviços e obras em favor de condomínio edilício, logo, ente despersonalizado incumbido de representar os interesses dos condôminos que o compõem e se enquadram como destinatários finais dos serviços prestados, qualifica-se como relação de consumo, pois emoldura-se linearmente na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, devendo os dissensos derivados do negócios serem resolvidos à luz das premissas normativas firmados por esse estatuto legal.

8. Operada a resolução do contrato por culpa da contratada, ante sua inadimplência quanto ao objeto contratado, traduzida na não conclusão e entrega da reforma predial contratada no prazo e condições contratados, assiste ao contratante o direito de ser contemplado com a composição dos prejuízos que experimentara em razão do inadimplemento, haja vista a impossibilidade de a inadimplente sobejar imune aos efeitos jurídicos derivados do descumprimento contratual em que incorrera, porquanto sua conduta enseja efeitos materiais e irradia prejuízos ao contratante adimplente, que, de sua parte, não pode ficar à mercê dos efeitos inerentes ao inadimplemento.

9. Aperfeiçoado o negócio e quitado o preço avençado pelo contratante, a subsequente inadimplência da contratada quanto à conclusão dos serviços no prazo avençado, qualificado o retardamento, ademais, pelo abandono da obra, implica situação de inadimplência contratual, ensejando a germinação do direito subjetivo de o contratante adimplente optar pela resolução do negócio e ser indenizado pelas perdas e danos que experimentara, que, no caso, compreendem o que despendera novamente como forma de obter a prestação originalmente estabelecida, com a contratação de novo prestador de serviços e aquisição de materiais, porquanto traduz o dano emergente que sofrera e a composição que lhe é devida deve ser a mais completa possível (CC, arts. 402, 403, 475 e 476).

10. Configurada incontroversa inadimplência da contratada, decorrente da inobservância do prazo estipulado contratualmente para a finalização dos serviços de reforma que integram o objeto do contrato concertado sem motivação suficiente a infirmar sua culpa, o havido rende ensejo à sua sujeição, além da composição dos danos sofridos pelo contratante, à cláusula penal moratória convencionada, resultando que, distratado o negócio sob essa moldura ante o atraso da contratada em concluir a obra, deixando-a inacabada, o avençado deve sobrepujar, acarretando a submissão da inadimplente à multa contratualmente estabelecida, notadamente quando firmada em contrato de adesão por ela formulado.

11. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados. Unânime.